Tribunal: TCU
Processo: 019.121/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6831/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 019.121/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Asevedo de Oliveira (XXX.077.927-XX); Fernando Saturnino de Assis (XXX.236.788-XX); Heryka Thuanny Alves Nunes Barreto (XXX.491.288-XX); Igor Lisboa Fenizola (XXX.972.277-XX); Isaias de Oliveira Santos (XXX.371.267-XX); Jairo Almeida da Fonseca (XXX.773.047-XX); Juliana Mirella Gomes de Almeida (XXX.569.827-XX); Lucas Tavares dos Santos Pacheco (XXX.034.297-XX); Matheus Pimentel de Oliveira (XXX.234.987-XX); Tiago Henrique Santos de Faria (XXX.922.856-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.